Tribunal: TJPA
Processo: 0800820-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9589 - Depósito
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800820-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CIAPETRO TRADING COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

AGRAVADO: EXTRATIVA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800820-48.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA

AGRAVANTE: CIAPETRO TRADING COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

AGRAVADA: EXTRATIVA LTDA (G R MINERAIS)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno no agravo de instrumento. Intempestividade do agravo de instrumento. Contagem do prazo a partir da decisão interlocutória originária. Pedido de reconsideração. Natureza não recursal. Inexistência de suspensão ou interrupção do prazo. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Na ação de cobrança em que a Agravante pleiteava arresto, o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência e, posteriormente, manteve o indeferimento ao apreciar pedido de reconsideração. Interposto agravo de instrumento, este foi tido por manifestamente intempestivo em decisão monocrática do Relator, com fundamento no art. 932, III, do CPC, porquanto o prazo deveria fluir da decisão interlocutória originária, e não da decisão sobre a reconsideração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) se o pedido de reconsideração suspende, interrompe ou reabre o prazo recursal; e (ii) qual é o termo inicial do prazo do agravo de instrumento - se a decisão interlocutória originária ou a decisão que apreciou o pedido de reconsideração, como pretende a Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.003, § 5º, do CPC fixa o prazo recursal em 15 (quinze) dias, a ser contado em dias úteis (art. 219, caput), incumbindo ao Relator não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado (art. 932, III).

4. O pedido de reconsideração não é recurso, constituindo mera postulação dirigida ao mesmo juízo, sem eficácia para suspender, interromper ou reabrir prazos recursais. O termo inicial, portanto, é a decisão interlocutória originária que indeferiu a tutela, e não o ulterior pronunciamento sobre a reconsideração—
ratio
já afirmada na decisão monocrática que reputou o agravo de instrumento manifestamente intempestivo (art. 932, III).

5. Jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO . 1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219, caput, e 1.003, § 5º, do CPC/2015 .2. O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes.3 . No caso concreto, o agravo interno foi interposto após o transcurso do prazo legal, sendo portanto intempestivo.4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no RCD na TutAntAnt: 186 SP 2024/0050445-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 03/06/2024, DJe 06/06/2024)”.

6. No caso concreto, a própria petição de agravo interno admite que a decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade justamente porque a contagem foi feita a partir da decisão sobre a reconsideração, e não da decisão originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade.

Tese de julgamento: “1. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe prazo recursal. 2. O prazo do agravo de instrumento flui da decisão interlocutória originária impugnada. 3. Decisão monocrática que não conhece de agravo de instrumento por intempestividade deve ser mantida.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.º 0800820-48.2025.8.14.0000; Recorrente: CIAPETRO TRADING COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA; Recorrida: EXTRATIVA LTDA (G R MINERAIS): ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao agravo interno,
mantendo
a decisão monocrática que
não conheceu
do agravo de instrumento por
intempestividade
, nos termos do relatório e do voto do Relator, que passam a integrar este julgado como parte integrante.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por CIAPETRO TRADING COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA contra a decisão monocrática proferida por este Relator, lançada ao id
24938159
, que
não conheceu
do agravo de instrumento por
intempestividade
, ao fundamento de que o prazo recursal (15 dias úteis – arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC) deveria ser contado da ciência da
decisão interlocutória originária
que indeferiu a tutela cautelar de arresto, e
não
da decisão que apenas
não reconsiderou
o indeferimento (art. 932, III, CPC).

No feito de origem (Ação de Cobrança n.
0816924-65.2024.8.14.0028
), a Agravante narra relação comercial de fornecimento de manganês, com
66 transferências
à Agravada, entre abril/2022 e setembro/2023, somando
R$ 274.959.288,10
, e saldo positivo não restituído de
R$ 87.250.689,80
; requereu arresto (direitos minerários, aeronave e valores via SISBAJUD), indeferido pelo Juízo de 1º grau e mantido após pedido de reconsideração, por ausência, naquele momento, de elementos indicativos de má-fé ou dilapidação, reputando-se prudente aguardar o contraditório .

Em suas razões (id
25538892
), a Agravante sustenta, em suma:
(i)
que o
pedido de reconsideração
ao juízo de origem foi
fundamentado em novos documentos
supervenientes;
(ii)
que a própria decisão que indeferiu a liminar
admitiu a reapreciação
do pleito cautelar, de modo que a contagem do prazo do agravo de instrumento a partir da decisão que
não
reconsiderou seria a solução mais adequada;
(iii)
que o não conhecimento por intempestividade violaria o
princípio da instrumentalidade das formas
, devendo prevalecer a efetividade do processo sobre formalismos, razão por que requer o
juízo de retratação
para que se
conheça
do agravo de instrumento; não sendo o caso, pede a
inclusão em pauta
e o
provimento
do agravo interno, para
reformar
a decisão monocrática e permitir o exame do mérito recursal do AI .

Sobre o preparo, foi proferido
despacho
(id
25783395
) determinando o respectivo
recolhimento
, nos moldes do CPC/2015 e da Lei de Custas do Estado,
sob pena de deserção
. Em cumprimento, a Agravante protocolou
petição
(id
26283403
) juntando a
guia e o comprovante de recolhimento
do preparo recursal, com referência expressa ao art. 1.007, § 4º, do CPC, para fins de regular processamento do
agravo interno
interposto no id 25538892.

Registra-se, por fim, que a Agravante
requereu
o exercício do juízo de retratação
independentemente de intimação
da Agravada para contrarrazões, ponderando que a discussão versa sobre
tutela de urgência inaudita altera pars
;

Não constam contrarrazões
até o momento.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto ao preparo — que foi determinado por despacho (Num. 25783395) e posteriormente comprovado pela Agravante (Num. 26283403) — razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado é estrita: definir se o Agravo de Instrumento anteriormente interposto deveria ser tido por tempestivo quando o prazo recursal foi contado a partir da decisão que indeferiu o
pedido de reconsideração
(segundo entende a Agravante), ou se, ao revés, o termo inicial é a
decisão interlocutória originária
que indeferiu a tutela de urgência (como assentado na decisão monocrática agravada).

No caso, o Juízo de origem indeferiu o pedido liminar de arresto formulado pela Agravante; sobrevindo pedido de reconsideração, o indeferimento foi mantido. Interposto o Agravo de Instrumento contra o indeferimento originário, este Relator, por decisão monocrática (Num. 24938159), deixou de o conhecer por manifesta intempestividade, assentando que a contagem do prazo deveria ocorrer da decisão interlocutória original e não da decisão acerca do pedido de reconsideração, que não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese: (i) que o pedido de reconsideração foi lastreado em “vasta documentação obtida posteriormente”; (ii) que a própria decisão de indeferimento “consignou que o pedido poderia ser reapreciado com novos documentos”; (iii) que o não conhecimento por intempestividade violaria a instrumentalidade das formas.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, “
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
”. A contagem se dá em
dias úteis
(art. 219, caput, CPC). E, de acordo com o art. 932, III, do CPC, “
incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado
”, alcançando, por óbvio, o
recurso manifestamente intempestivo
— hipótese enfrentada na decisão agravada.

Neste toar, importante lembrar que o pedido de reconsideração não é recurso e não suspende/interrompe prazo.

O entendimento consolidado é que
pedido de reconsideração
não possui natureza recursal, sendo medida atípica dirigida ao mesmo juízo prolator do decisum,
sem
força para suspender, interromper ou reabrir prazos recursais.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma,
textualmente
, o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219, caput, e 1.003, § 5º, do CPC/2015.
2. O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível.
Precedentes. 3. No caso concreto, o agravo interno foi interposto após o transcurso do prazo legal, sendo portanto intempestivo.4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no RCD na TutAntAnt: 186 SP 2024/0050445-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

Por fim, ressalto que a invocação do princípio da instrumentalidade das formas não tem o condão de
convalidar
a intempestividade recursal. O sistema processual admite correções de vícios
sanáveis
, mas não suprime a exigência legal de
tempestividade
, que é requisito objetivo de admissibilidade.

A propósito, a própria parte reconhece que optou por dirigir pedido de reconsideração ao Juízo de origem e somente depois manejou o recurso; entretanto, como visto, essa opção
não
suspende nem interrompe o prazo do agravo de instrumento, conforme já fixado no decisum monocrático.

Diante de todo o exposto, reafirmo a correção da decisão monocrática que
não conheceu
do Agravo de Instrumento por
intempestividade
(art. 932, III, CPC), uma vez que o prazo recursal deve ser contado da
decisão interlocutória originária
que indeferiu a tutela de urgência e
não
da ulterior decisão que apenas apreciou pedido de reconsideração, providência de natureza não recursal e inábil para suspender/ interromper o prazo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter
integralmente a decisão monocrática (Num. 24938159) que
não conheceu
do Agravo de Instrumento por intempestividade.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 23/09/2025